Tribunal: TJSP
Processo: 2269937-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269937-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PATRICIA ARANHA HUSNI, é agravada ZELDE ESTERA RAKOWSKI ROLL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269937-84.2020.8.26.0000 -Voto no 31458
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2269937-84.2020.8.26.0000
9a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
1065253-11.2020.8.26.0100)
Agravante: Patrícia Aranha Husni
Agravada: Zelde Estera Rakowski Roll
Juiz de 1a Instância: Rodrigo Galvão Medina
Voto n° 31458.
- Locação de imóvel - Prestação de contas - Distribuição
anterior de recurso interposto em ação conexa, relativa ao
mesmo contrato e relação jurídica, à 27a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal - Prevenção, nos termos do 3o do art.
105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Agravo
não conhecido, com determinação de redistribuição dos
autos à Câmara preventa.
Ré em ação de prestação de contas, em primeira
fase, a agravante rebela-se contra a r. decisão de fls. 120/121, integrada por
embargos de declaração, que julgou procedente a ação.
O pedido de concessão de efeito suspensivo será
analisado pela Câmara competente.
É o relatório.
O presente recurso foi distribuído livremente no
dia 16 de novembro de 2020 (fl. 101 do agravo).
Ocorre, porém, que à Colenda 27a Câmara de
Direito Privado já havia sido distribuído antes, em 6.8.2020, a apelação no
1009815-97.2020.8.26.0100, que foi interposta pela ora agravante contra
sentença proferida na ação monitória ajuizada pela agravada, em trâmite
perante a 24a Vara Cível Central da Capital de São Paulo, derivada do
mesmo contrato de locação e, portanto, da mesma relação jurídica, na qual
é relator o E. Des. CAMPOS PETRONI (fl. 273 do processo no 1009815-
97.2020.8.26.0100). (grifei)
Conforme o art. 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269937-84.2020.8.26.0000 -Voto no 31458
3
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”. (grifei)
Nos termos do § 3o do artigo 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, acrescido pelo Assento Regimental no
552/2016, “o relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a competência
preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos,
enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da
distribuição”.
Diante do exposto, não conheço do agravo e
determino a sua redistribuição à 27a Câmara de Direito Privado, relator o E.
Des. Campos Petroni
SILVIA ROCHA
Relatora